Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada com base no art. 621, I do CPP, por LUCAS RIBEIRO FERREIRA DA SILVA contra sentença condenatória transitada em julgado e ratificada por acórdão da 2a Turma Criminal, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 121, §2o, I, c/c o art. 14, II, na forma do art. 29 do Código Penal. Busca o requerente a revisão da pena aplicada, especialmente no que se refere ao quantum fixado na segunda fase da dosimetria, porquanto alega que, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a redução da pena base foi de apenas 2/15, indo de encontro ao parâmetro fixado na jurisprudência de 1/6. Portanto, pleiteia a revisão do julgado para análise e readequação da pena intermediária fixada para o crime de homicídio qualificado na forma tentada, em virtude de suposta desproporcionalidade na redução da pena ante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Sem pedido liminar ou de urgência. Recebo a presente revisão criminal. Encaminhe-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator